Tribunal: TJBA
Processo: 0508072-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508072-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Marcele Maiane Fernandes Alves Lima e INGRID JESUS MOREIRA,

Advogado(s): RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS(OAB:BA13386-A), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU AS APELANTES POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIÁVEL O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS – RELATOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

I
– Sentença que julgou procedente o pedido constante da pretensão punitiva para condenar
Marcele Maiane Fernandes Alves Lima
e INGRID JESUS MOREIRA
pela
prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, tendo sido fixada a pena final para
MARCELE MAIANE FERNANDES ALVES LIMA
, em 04 anos e 01 mês de reclusão, no regime fechado, e 112 dias-multa, no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo,
e para
INGRID JESUS MOREIRA em
02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial aberto, com substituição da pena por duas sanções restritivas de direitos, e 44 dias-multa
.

II
- Recurso de Apelação Criminal interpostos pelas Recorrentes
. Nas Razões Recursais de
MARCELE MAIANE FERNANDES ALVES LIMA
pugna seja conhecido e provido o Recurso para sua absolvição
,
em face da ausência de provas de sua autoria delitiva
. E, subsidiariamente, a ocorrência do referido crime na modalidade tentada (ID 4298888). Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Já o Recurso de Apelação da Acusada
Ingrid Jesus Moreira
(Id 48527699) pugna pela sua absolvição , com fundamento no disposto no artigo 386, em seus incisos III ou IV, ou, quando não, no inciso VI do mesmo dispositivo legal, Código de Processo Penal, em razão do in dubio pro reo. Subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita.

III
-
M
aterialidade
e autoria do delito se encontram suficientemente demonstradas, não só pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 42988438),
Auto de Exibição e Apreensão (ID. 42988438 - Pág. 18), do auto de entrega (ID. 42988438 - Pág. 27), como também pelo depoimento dos testemunhos dos prepostos e confissão das Acusadas.

IV
-
Ao contrário do que alega a Defesa, não há como prosperar o pedido de absolvição em relação às Recorrentes, pois há provas suficientes para justificar a condenação de ambas. Conforme provas apresentadas durante a instrução do processo, houve reconhecimento das Acusadas, confissão, apreensão dos produtos, cf Auto de Exibição.

V

- Não há como acolher a tese de tentativa de furto, uma vez que, consumado o delito, as Acusadas detiveram a posse de fato dos bens, com a cessação da clandestinidade. Nesse sentido, o entendimento do Tema Repetitivo 934, no Recurso Especial 1524450/RJ:
“ "
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
".

VI

- Validade dos depoimentos colhidos pelos prepostos da Empresa e confissão das Acusadas. Precedentes do STJ. Condenação amparada nos elementos de prova dos autos.

VII
-
Condenação de rigor. Análise dosimétrica.

Para
Marcele Maiane Fernandes Alves Lima:

Examinadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena-base privativa de liberdade para o crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 96 (noventa e seis) dias multa – em face da presença dos maus antecedentes e o desvalor das circunstâncias pela presença de concurso de agentes. Nada havendo a reparar. Na segunda etapa, mesmo presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão) e a preponderância da multirreincidência, há necessidade de manutenção do agravamento apontado, passando a dosar a pena em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, à que fixo, definitivamente, à míngua de outras causas, concedido, por sua vez, o direito de recorrer em liberdade. A sentença restou devidamente aplicada.

Quanto à Acusada
INGRID JESUS MOREIRA
:

Examinadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena-base privativa de liberdade para o crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, em 2 (dois) anos de reclusão, e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, que inexiste, por sua vez, necessidade de reparo. Na segunda etapa, mantendo o reconhecimento da confissão, a reprimenda se mantém situada em 2 (dois anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, que a torno definitiva, concedido, por sua vez, o direito de recorrer em liberdade.

VIII
-
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS,

mantendo-se
in totum
a Sentença condenatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0508072-08.2017.8.05.0001
, proveniente da 14ª Vara Cr
i
minal Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes

Marcele Maiane Fernandes Alves Lima
e INGRID JESUS MOREIRA, Advogada Bela. RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIM
E
NTO

aos Recursos de

Marcele Maiane Fernandes Alves Lima
e INGRID JESUS MOREIRA
,
mantendo hígida a Sentença originária em seus integrais em termos.